Tribunal: STF
Processo: ARE 1530133
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Bancário. Salário-hora. Sábado. Divisor. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Alegação de violação ao Tema 1046. Ausência de aderência.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento a recurso de revista.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedente.



    5. Ausência de aderência estrita entre o conteúdo do acórdão recorrido e o objeto do ARE 1.121.633 (Tema n. 1.046/RG), uma vez que aquele versa sobre a forma de cálculo das horas extras do trabalhador bancário, o qual encontra amparo na disposição do art. 7º, XVI, da Constituição Federal.



    IV. Dispositivo 



    6.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    7. Agravo interno a que se nega provimento.